Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000532-76.2020.8.11.0000
Agravante: DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1054179-91.2019.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada, face à impossibilidade de concessão de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, que tenha por objeto a compensação de créditos tributários ou pagamento de qualquer natureza.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a Constituição Federal, em seu artigo 150, §7o, assegura ao responsável pelo pagamento de imposto, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Argumenta que, aguardar a compensação de créditos tributários implicaria em prejuízos à sua atividade empresarial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o a imediata restituição do saldo credor do ICMS, na ordem de três milhões de reais.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência da plausibilidade do direito invocado no presente recurso.
O Agravante pretende, em sede de tutela de urgência, o recebimento de créditos de ICMS, na ordem de três milhões de reais.
Vejamos o disposto na Lei no 8.437/92:
“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.”
De mesmo modo, preconiza a Lei 12.016/2009:
“Art. 7o (...)
2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
Da análise da normativa de regência, verifica-se que não é cabível a concessão de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, visando a compensação de créditos tributários ou pagamentos de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Feitas estas considerações, diante da vedação legal de concessão da tutela de urgência, visando o recebimento de valores, não merece acolhida o pedido de antecipação de tutela recursal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
I- A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97. Precedentes.
II- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator